Tribunal: TJBA
Processo: 8004827-48.2019.8.05.0191
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8004827-48.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTARQUIA ESTADUAL DE ENTE FEDERADO DIVERSO INTEGRANDO O POLO PASSIVO DA LIDE.
INAPLICABILIDADE
DO ART. 70, II, “
a”,
DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
IM
PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.